Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721648-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RBS - COMPUTADORES LTDA, RICARDO BITENCOURT DE SOUZA, NARA PAULA MEIRELLES BITENCOURT DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial de no 0009885-10.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de RBS - COMPUTADORES LTDA. E OUTROS, nos seguintes termos (ID. 195770096 da origem): “ O exequente requer a penhora do imóvel no qual a executada reside, onde houve a citação, ID 138174469. Além disso, o endereço residencial da devedora coincide com aquele constante do próprio título em execução (ID 5918840). Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida Posto isso, indefiro o pedido antecedente. Por conseguinte, ante a ausência de bens a serem excutidos, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano (a partir da publicação da certidão de ID 184955302), nos termos do inc. III e §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. E, vencido esse o prazo, o feito permanecerá arquivado, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. As pesquisas de bens por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo somente serão reiteradas se for demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Doravante, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Publique-se.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, atinente à penhora do imóvel em que reside a executada, na forma da decisão recorrida. Em suas razões recursais, o agravante alega que o imóvel a ser penhorado foi “adquirido no ano de 2012 por R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo certo que atualmente, conforme atualização monetária do site do TJDFT, ultrapassa a casa de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais).” Aduz que não foi comprovado nos autos, pela parte executada, que o imóvel constitui bem de família; e que a decisão foi proferida de ofício pelo Magistrado de primeira instância. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Sobre a impenhorabilidade do bem de família, a Lei 8.009/90 estatui: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Analisando o arcabouço legal relativo à impenhorabilidade do bem de família, verifica-se que a lei não estabelece como requisito que o devedor seja proprietário de um único imóvel residencial. Em suma, a proteção legal recairá sobre o imóvel em que o devedor fixa moradia, bastando, para isso, que haja elementos nos autos que indiquem tal circunstância. Ademais, conforme decidiu o STJ “a jurisprudência desta Corte assegura a prevalência da proteção legal ao bem de família, independentemente de seu padrão. A legislação é bastante razoável e prevê inúmeras exceções à garantia legal, de modo que o julgador não deve fazer uma releitura da lei, alegando que sua interpretação atende melhor ao escopo do diploma legal”. (STJ, 3a. Turma, AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). Nesse sentido, cite-se precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. PROVENTOS. DEFERIDA PELO MAGISTRADO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. 1. Em razão de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância estar subordinada aos limites da decisão agravada, há ausência de interesse recursal e perda superveniente de objeto, quando, nos autos originários, o magistrado se retrata parcialmente da decisão para deferir a penhora salarial no percentual postulado, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 3. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 4. Deve ser indeferido o pedido de penhora do imóvel se, após intensa pesquisa de ativos, verificou-se que a devedora não possui outros bens e reside no bem apontado para bloqueio, ainda que conste como de propriedade da Caixa Econômica Federal e que a executada seja sua proprietária e falte efetuar o registro, pois o fato amolda-se à restrição da Lei 8.009/1990. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1797990, 07252632120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente ao executado, sendo, inclusive, o local onde se procedeu a citação. 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente. 3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1849792, 07059521020248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Na situação em exame, a citação dos executados ocorreu no endereço em que se localiza o imóvel indicado à penhora pela parte exequente (ID. 138174471), o que demostra sua utilização como moradia. Além disso, em diligência que objetivava a penhora de bens no endereço dos devedores, o Sr. Oficial de Justiça certificou que não encontrou outros bens, exceto aqueles que guarnecem a residência do casal (ID. 188989468), reforçando que o imóvel é utilizado pelos devedores como residência familiar. Por fim, ressalto que o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a declaração de impenhorabilidade do imóvel não depende exclusivamente de prova produzida pela parte devedora, sobretudo quando há outros elementos nos autos capazes de demonstrar a utilização do imóvel como residência familiar dos executados. Destarte, não exsurge, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, requisito sem o qual não deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 13:54:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora